Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-46.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - PEDIDO
PREJUDICADO - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
- Constatado o trânsito em julgado da sentença criminal, prolatada
no Juízo comum, que decretou a perda do cargo público do
representado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, resta
prejudicado o pedido pela perda de seu objeto, o que enseja a
extinção do processo, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000110-46.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 1266237-18.2004.8.13.0105/MG Relator: Des. James Ferreira Santos Revisor: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Constatado o trânsito em julgado da sentença criminal, prolatada no Juízo comum, que decretou a perda do cargo público do representado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, resta prejudicado o pedido pela perda de seu objeto, o que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado ex-PM Valdeci Rodrigues Lima, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015 c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, em declarar extinto o processo, sem resolução do mérito. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda da Graduação promovida pelo e. Procurador de Justiça, Dr. José Alberto Sartório de Souza, em face do ex-PM Valdeci Rodrigues Lima. O representado foi condenado a 12 anos de reclusão, pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do CP e 6 meses de detenção e 20 dias multa, pela prática do delito do art. 347, parágrafo único, do mesmo Codex, sendo aplicada a regra do concurso material, fixado o regime inicial fechado e decretada a perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, “b”, do CP. Segundo os documentos acostados aos autos, os fatos se deram da seguinte forma: O ex-PM Valdeci Rodrigues Lima, foi condenado por haver no dia 01/08/04, na Rua Uberlândia, n. 473, Bairro Santa Helena, Governador Valadares, imbuído de animus necandi, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Raphael Rocha dos Santos, causando-lhe lesões corporais, que foram causa eficiente de sua morte, bem como por ter inovado artificiosamente o estado de lugar de coisa, com o fim de induzir a erro o perito e o juiz, produzindo efeito em processo penal ainda não iniciado. O ofendido, acompanhado de seu amigo Heliomar dos Santos Silva Júnior, tinha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 se deslocado a um bar para comprar uma bebida e levava consigo um copo, ocasião em que encontrou o seu desafeto Edmar Gomes Pereira, passando a trocar insultos verbais com o mesmo, enquanto escondia o copo sob a camisa, instante em que ali passou Valdeci, policial militar, que retornava do serviço para casa. Em seguida, Valdeci ordenou ao ofendido e a seu amigo que colocassem as mãos sobre a cabeça, tendo a vítima se virado para o representado, que, de imediato, disparou dois tiros em direção a esta, que foi atingida e caiu ao solo. Ato contínuo, Valdeci aproximou-se da vítima caída e efetuou mais dois disparos contra a mesma, com a arma encostada ou quase isso (aproximadamente a três centímetros de distância), pelas costas, atingindo as regiões lombar esquerda e infra escapular direita. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de inopino, e, mesmo depois de desfalecida ao solo, Valdeci aproximou-se e efetuou mais dois disparos de arma de fogo contra ela. Logo após, visando legitimar a sua ação criminosa, Valdeci colocou arma de fogo próxima à mão da vítima já morta, de modo a sugerir que esta estivesse armada e houvesse trocado tiros com ele.”. Com a inicial, vieram os documentos contidos nos eventos 1,16,26,28. Pelo extrato de Registros Funcionais atualizado do representado, observa-se que o mesmo ingressou nas fileiras da Corporação em 01/12/1994, e se encontrava no conceito A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, com 01 (um) Elogio Individual, 03 (três) menções elogiosas e 12 (doze) Notas Meritórias. Citado, o representado apresentou sua defesa, alegando, inicialmente, a falta do interesse de agir. Ressaltou, com base no entendimento firmado pelo Ministério Público, que não há possibilidade de se reverter a decisão transitada em julgado e, consequentemente reintegrá-lo aos quadros da PMMG, não sendo, portanto, possível nova condenação pelo mesmo fato. Diante disso, reiterou a ausência do interesse de agir quanto ao pedido de perda da graduação pelo Ministério Público, em face da ineficácia da medida, pois, se acatada, acarretaria ofensa ao princípio da eficiência. Disse que, desde a data do fato em 2004 até sua prisão, se passaram 15 (quinze) anos sem que nenhum fato novo de ordem funcional ou extrafuncional pudesse desaboná-lo. Disse ainda, que, no mencionado período, fez jus à promoção na carreira, graduando-se a Terceiro Sargento. Asseverou que, no caso dos militares, a perda da função pública resulta, entre outras, na perda do direito ao recebimento de salário; que ele já não faz parte da Polícia Militar do Estado de Mina Gerais; e que, por tal razão, mais uma vez invocou a falta de interesse de agir em relação à perda de sua graduação. Afirmou que a conduta pela qual restou condenado não atentou contra seu senso de dever, sua responsabilidade funcional ou sua dignidade; que o ato que eventualmente praticou foi motivado por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 interesse próprio e não corporativo, sem vínculos com o exercício da atividade policial, tanto que fora julgado pela Justiça Comum e não pela Justiça Castrense; que a simples condenação na esfera criminal decorrente da livre interpretação do conjunto probatório – que já era disponível ao conhecimento da administração militar – não poderá ser admitida como fato novo; e que não há qualquer atitude que justifique a reabertura ou instauração de novo pedido, como o do caso em tela, ainda que administração não o queira em seus quadros, sob risco de se afrontar o contido na Súmula n. 19 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requereu que fossem juntados aos autos a sua ficha funcional, seus antecedentes criminais e a cópia do feito condenatório – autos criminais, em sua totalidade, para melhor embasar a decisão desta e. Corte –, em razão da absoluta falta de tempo e de prazo para obtenção dos referidos documentos, a partir da citação/intimação do manifestante, sob pena de cerceamento de defesa. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para perda da graduação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do ex-militar Valdeci Rodrigues Lima, em razão da sua condenação à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, e 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa, pela prática do delito do art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal. Verifica-se que o acórdão do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando da análise do recurso de apelação, interposto nos autos da ação penal originária, confirmou a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Conforme consta da decisão condenatória, a r. sentença oriunda da Justiça Comum foi clara quanto à repercussão da condenação do ora representado, na atividade pública por ele exercida, sob pena de renovação de situação idêntica à apurada, o que não se pode admitir. Diante do exposto, restou decretada, de forma motivada, a perda do cargo público exercido pelo representado, Valdeci Rodrigues Lima, com base no art. 92, I, alínea “b”, e parágrafo único, do Código Penal. Conforme certidão constante no evento n. 1 (recextra12), o último recurso interposto aos Tribunais superiores transitou em julgado em 04/09/2019. Foram juntados aos autos, no evento n. 1 (out 13), o ato de exclusão do ex-militar, publicado no BGPM n. 75, de 03 de outubro de 2019. Veja-se: 1 CONSIDERANDO QUE a decisão judicial, transitada em julgado, proferida no Processo n. 1266237.18.2004.8.13.0105, determinou a perda do cargo público exercido pelo policial militar sentenciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 n. 118.172-6, 3º Sgt PM Valdeci Rodrigues Lima, na Polícia Militar de Minas Gerais. 2 RESOLVE: 2.1 Determinar a perda do cargo de policial militar, do n. 118.172-6, 3º Sgt PM Valdeci Rodrigues Lima, do 6º Batalhão de Polícia Militar, em cumprimento a determinação judicial; É por demais sabido que o requisito básico e objetivo para que o Parquet apresente sua representação nos processos originários neste Tribunal é que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória. O trânsito em julgado da decisão, como dito alhures, ocorreu em 04/09/2019. Em 03/10/2019, o representado foi demitido da corporação por força de decisão judicial e não administrativa. Ressalte-se que a situação funcional do representado, constante do Extrato de Registros Funcionais (ERF) é de “excluído”, conforme se nota no documento contido no evento n. 16. Assim, resta evidenciado que a presente representação se encontra prejudicada pela perda de seu objeto, considerando que já existe decisão transitada em julgado acerca do assunto examinado. Nesse sentido, tem-se a recente jurisprudência desta Egrégia Corte. Observe-se: EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. – Constatado o trânsito em julgado da sentença criminal, prolatada no Juízo comum, que decretou a perda do cargo público do representado, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, resta prejudicado o pedido pela perda de seu objeto. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Edson Pereira da Silva, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por maioria, em ficar na preliminar de perda do objeto levantada pela defesa e, com fulcro no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, declararam extinto o processo, sem resolução do mérito. Oportuno registrar que o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, citado pelo douto Procurador de Justiça, não se aplica, in casu, por ser tal decisão oriunda da Autoridade Administrativa, diferentemente da atual, que se originou de uma decisão judicial no âmbito penal. Por tais razões, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015 c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito. É como voto. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Considerando tratar-se condenação por crime comum, proferida na Justiça Comum e transitada em julgado, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar extinto o presente feito, sem julgamento de mérito. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente relator nos termos do seu voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator